Tribunal: CARF
Processo: 13984.720755/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720755/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.269, de 04 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13984.721004/2015-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Reserva
Florestal 53", cadastrado na RFB, sob o n° 1.381.221-1, localizado no Município de Painel – SC,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720755/2017-04
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

em virtude de Área de Reserva Lega - ARL informada não comprovada. Foi alterada a área total
do imóvel, conforme matrículas dos imóveis.
Consta da Descrição dos Fatos que aa análise das Certidões que compõe a área do
imóvel, não consta nenhum registro correspondente as áreas de Reserva Legal ou Reserva
Particular do Patrimônio Natural [RPPN], nos termos previstos na legislação em vigor, na data
do fato gerador. A fiscalização resolveu manter as áreas de preservação permanente de 106,9 ha
e de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 613,4 ha.
Em impugnação apresentada o contribuinte apresenta os seguintes argumentos de
defesa: i) que o imóvel denominado “Reserva Florestal no 53” é isento do ITR por suas próprias
características ambientais, por ser composto de áreas de preservação permanente, integrando o
“Bioma Mata Atlântica”, além de ser em sua integralidade considerado de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas; ii) que no referido imóvel foi instituída uma Reserva Particular
do Patrimônio Natural Estadual, devidamente reconhecida pelo órgão estadual ambiental do
Estado de Santa Catarina, a FATMA, conforme parecer e ofício que restou anexado à
impugnação originalmente apresentada; iii) que as características ambientais do imóvel ora em
debate são, ainda, reforçadas a partir da análise por plano de conservação de biodiversidade
elaborado por empresa conceituada contratada pela Recorrente; iv) referiu a nulidade da
Notificação de Lançamento, em razão da mesma não ter considerado os termos da documentação
apresentada quando da resposta dos termos de procedimento fiscal; e, v) apresentou ainda amplo
histórico relativo à aquisição das áreas que compõem a área autuada, bem como jurisprudência
demonstrando a não incidência do ITR no que se refere às áreas de preservação permanente,
reserva legal ou de interesse ecológico.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
As áreas de reserva legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural, para fins de
exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA, além de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel
ou inscrição no CAR, em tempo hábil, da área de reserva legal.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
repete os argumentos de defesa, em síntese:
Que o imóvel denominado “Reserva Florestal no 53” é isento do ITR por suas
próprias características ambientais, por ser composto de áreas de preservação permanente,
integrando o “Bioma Mata Atlântica”, além de ser em sua integralidade considerado de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

Que no referido imóvel foi instituída uma Reserva Particular do Patrimônio
Natural Estadual, devidamente reconhecida pelo órgão estadual ambiental do Estado de Santa
Catarina, a FATMA, conforme parecer e ofício que restou anexado à impugnação originalmente
apresentada. Cita trechos do parecer.
Explica que o Plano de Conservação da Biodiversidade – TNC, anexado pela
Recorrente, denota de forma clara que a área que foi objeto de glosa do ITR com a indevida
exigência do imposto ora contestado não se presta à agricultura, cuidando-se, isto sim, de área de
reserva legal ou mesmo área de preservação permanente, visto que se está a tratar de uma área de
reserva florestal!
Diz que o diagnóstico ambiental demonstrou que um imóvel com as
características naturais da "RESERVA FLORESTAL N. 53" - correspondente ao Bloco I, da
RPPNE Serra da Farofa -, por situar-se no Bioma Mata Atlântica, e ser, portanto, de interesse
ecológico manifesto e insuscetível de exploração econômica, goza de isenção do ITR, de forma
que não cabe, assim, a glosa chancelada pela decisão recorrida, conforme razões jurídicas que
passa a expor.
Entende que se restassem levadas em consideração as características do imóvel
rural denominado “RESERVA FLORESTAL no 53” em especial suas características ambientais,
ou haveria a isenção do imposto, pelo manifesto interesse ecológico nele presente, ou, então, ter-
se-ia que haver revisão do Valor da Terra Nua para R$ 0,00 por hectare, haja vista que a ora
Recorrente, desde a aquisição do imóvel ora auditado, está impedida de o alienar, em razão do
TAC que firmou com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Diz que celebrou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina e Fundação do Meio Ambiente – FATMA e que começou a
adquirir imóveis rurais para criar a unidade de conservação em 2009.
Afirma que do imóvel denominado “Reserva Florestal 53”, tal qual aparece no
“Ato Declaratório Ambiental/Exercício: 2011” e na “Declaração do ITR Exercício 2011”, em
12/06/2012, houve o “reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual
COMPLEXO SERRA DA FAROFA” pela FATMA, conforme Ofício GABP/OPEC no 1749 e,
enfim, restou atendida pela Recorrente a condição estabelecida no referido TAC firmado em
2008, tendo vista o que atesta a Portaria no 26/2014 – FATMA, de 26/03/2014. Restou
comprovado que as terras foram adquiridas para compensação da reserva legal.
No caso, se houve imprecisão/impropriedade na qualificação do referido imóvel
na respectiva DITR, com a sua indicação como Área de Reserva Legal, verifica-se que para
efeitos fiscais tal fato é irrelevante, assim como também a pretensa averbação se afigura
desnecessária, por se tratar de um imóvel de interesse ecológico manifesto. Cita jurisprudência.
Diz que tem dever Constitucional de preservar o imóvel.
Cita decisão do CARF e afirma que nela consta que são isentas do ITR as áreas de
reserva particular do patrimônio natural, as áreas de interesse ecológico e inclusive as áreas de
floresta nativa.
Alega não poder explorar economicamente o imóvel.
Conclui que restou demonstrado que as áreas de RPPNs - Reservas Particulares do
Patrimônio Nacional, as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse
Ecológico não devem se sujeitar ao ITR.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre
a área.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas
e valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação).
Uma vez não comprovado, deve a fiscalização efetuar o lançamento.
ÁREAS ISENTAS
No presente caso, foi glosada a ARL devido à ausência de averbação
desta área na matrícula do imóvel.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art.
10, acima transcrito, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas,
quando devidamente comprovadas.
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de
referida área na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, ao
contrário do alegado.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (grifo nosso) [...]
ERRO DE FATO
Alega o recorrente erro de fato e requer a aceitação da ARL declarada
como RPPN, APP ou como área coberta com Florestas Nativas.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não
fizeram parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o
próprio contribuinte deu causa, não sendo objeto da notificação em
análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou piorar a situação
originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na
impugnação e recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que
declarou errado.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho
não
apenas
em
relação
ao
lançamento, novo também em relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas
declaradas como de reserva legal como de RPPN, APP ou Florestas
Nativas.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se
aceite referidas áreas. O que se pode questionar no processo
administrativo fiscal é o que foi objeto de lançamento, não havendo que
se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que
não faz parte do contencioso administrativo instaurado pela
impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o
do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação
deste
Conselho,
e
o
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora
. Ir além do que foi objeto do lançamento poderia macular o aqui
decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não
tributável pretendida.
Acrescente-se que para reconhecimento de RPPN para fins de isenção do
ITR, exige-se também a averbação na matricula do imóvel em data
anterior ao fato gerador. Conforme informado pela fiscalização tal
averbação foi realizada para os exercícios seguintes.
Para o reconhecimento das demais áreas isentas, deve ser apresentado
Laudo técnico com a delimitação das áreas, conforme critérios
estabelecidos em lei para APP.
Para Florestas Nativas, além da delimitação da área, deve o laudo
demonstrar a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
Para áreas de interesse ecológico, além da delimitação por meio de laudo,
para fins de isenção do ITR, não são aceitas as áreas sem ato específico
do órgão competente federal ou estadual reconhecendo a área de
interesse ecológico para determinada área da propriedade particular do
contribuinte, informando também as restrições de uso, em data anterior
ao fato gerador. O ato específico também é necessário para as áreas
consideradas como imprestáveis para atividade rural. O documento da
FATMA citado pela recorrente data de 2014, após o fato gerador.
Como se vê, mesmo que fosse acatado o argumento de erro de fato, não
há documentos nos autos capazes de reclassificar a ARL informada, para
fins de isenção do ITR.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para
esclarecimentos sobre a área. Tais esclarecimentos deveriam ter sido
demonstrados
pela
recorrente,
documentalmente,
por
meio
de
apresentação de Laudo Técnico.
Quanto ao VTN, já foi devidamente explicado no acórdão recorrido:
Quanto ao eventual pedido de revisão do VTN declarado de R$2.500,00/ha para
R$0,00/ha, ele não subsiste, isso porque se verifica que o impugnante confunde,
claramente, os conceitos de valor da terra nua (VTN) e valor da terra nua
tributável (VTNT), que nesse último caso, seria R$0,00/ha se toda área do
imóvel fosse não-tributável, no exercício de 2011, o que não foi comprovado nos
autos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720755/2017-04

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 607
DF CARF MF
Original